Tribunal: STF
Processo: ARE 1434140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/ REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE IRDR – DESCABIMENTO



    1. Não há, no ordenamento jurídico, norma que preveja a suspensão dos processos que forem objeto de tese fixada em IRDR, até que haja o trânsito em julgado do caso. Diante do julgamento de mérito do incidente, admite-se o prosseguimento dos feitos que tratam da matéria objeto do IRDR, ainda que pendente de Recurso Especial.



    2. Preliminar rejeitada.



    MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO– CARREIRA DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SAÚDE – LEI ESTADUAL 15.462, DE 2005 – TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO – REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE APRESENTADA PELO CANDIDATO NO MOMENTO DA POSSE – ENTENDIMENTO PACIFICADO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E IRDR



    1. A 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003, fixou a orientação de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, ainda que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior para exercício do cargo.



    2. No IRDR 1.0000.16.024983-5/003, firmou-se a tese de que os servidores das carreiras do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (Gestor Ambiental e Analista Ambiental), que tenham título de pós-graduação no momento do ingresso na carreira, fazem jus ao posicionamento nos níveis mencionados pelo 10-A da Lei Estadual 15.461.



    3. A tese fixada no IRDR, embora se refira aos servidores do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é aplicável ao caso dos autos, porquanto a Lei 15.462/2005, que trata dos servidores da Saúde, possui redação semelhante à prevista na Lei 15.461/2005.



    4. Servidor enquadrado no Nível I da carreira de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde, com base em concurso público realizado na vigência da Lei 15.462/2005, faz jus ao reposicionamento no Nível III, com data retroativa à posse, tendo em vista diploma anterior de conclusão de pós graduação lato sensu.



    5. Recurso apelatório não provido, prejudicado o reexame necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19). 



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente